Tribunal: TJSP
Processo: 1022939-85.2016.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Responsabilidade Civil – Erro médico – Cirurgia de joanete com bisturi elétrico – Queimadura na lateral da perna – Culpa do médico não constatada – Indevida responsabilização do profissional (CDC 14 § 4o) – Perícia confirmou que mal funcionamento do bisturi elétrico causou lesão – Responsabilidade objetiva do hospital (CDC 14 "caput") – Reparação de R$20.000,00 adequada – Devida

Ementa:
Responsabilidade Civil – Erro médico – Cirurgia de joanete com bisturi elétrico – Queimadura na lateral da perna – Culpa do médico não constatada – Indevida responsabilização do profissional (CDC 14 § 4o) – Perícia confirmou que mal funcionamento do bisturi elétrico causou lesão – Responsabilidade objetiva do hospital (CDC 14 "caput") – Reparação de R$20.000,00 adequada – Devida indenização de dano material comprovado – Juros incidentes a partir da citação – Recurso do paciente improvido – Recurso do hospital parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000589118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022939-85.2016.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante/apelado
MAURO VIEIRA ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante REDE D'OR
SÃO LUIZ S/A (UNIDADE BARTIRA), Apelados SUL AMERICA COMPANHIA
DE SEGURO E SAUDE S/A, ACE SEGURADORA S/A e AUGUSTO CÉSAR
BRAVIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria de votos,
Recurso do paciente improvido e Recurso do hospital parcialmente provido. Declara
voto o 3o Juiz. Ampliação da turma julgadora, nos termos do art. 942 do NCPC, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente), MIGUEL BRANDI, LUIS MARIO GALBETTI, MARY GRÜN
E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 30 de julho de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20/41893
Apelação Cível no 1022939-85.2016.8.26.0554
Comarca: Santo André
Apelante/Apelado: Mauro Vieira Rocha
ApeladoApelado/Apelante: Sul America Companhia de Seguro e Saude
S/A e outros, Rede D'Or São Luiz S/A (Unidade Bartira)
Ementa Responsabilidade Civil Erro médico Cirurgia de
joanete com bisturi elétrico Queimadura na lateral da perna
Culpa do médico não constatada Indevida responsabilização
do profissional (CDC 14 § 4o) Perícia confirmou que mal
funcionamento
do
bisturi
elétrico
causou
lesão

Responsabilidade objetiva do hospital (CDC 14 “caput”)
Reparação de R$20.000,00 adequada Devida indenização de
dano material comprovado Juros incidentes a partir da citação
Recurso do paciente improvido
Recurso do hospital
parcialmente provido.
Recursos de Apelação interpostos contra sentença que julgou
parcialmente procedente Ação Reparatória proposta pelo beneficiário de
plano de saúde em face de médico, hospital e operadora de plano de saúde.
Ao passar por cirurgia com bisturi elétrico de retirada de joanete
(hálux valgo) pelo médico Réu no hospital Corréu, o Autor sofreu
queimadura na perna esquerda (fotos fls. 68/73). O Autor realizou ainda
cirurgia plástica não exitosa na região queimada e ainda sofreu erisipela.
Enfim, o Autor propôs ação em face do médico, do hospital e da operadora
de plano de saúde buscando pagamento de R$5.000,00 por indenização de
danos materiais e lucros cessantes, e 100 salários-mínimos em reparação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por danos morais.
Na sentença (fls. 663/75 e 685), a d. Juíza julgou a ação
parcialmente procedente, nos seguintes termos: (1) eximiu o médico de
responsabilidade, visto que a perícia atribuiu a queimadura ao equipamento
cirúrgico; (2) afastou também a responsabilidade da operadora de plano de
saúde, “visto que não houve qualquer negativa [...] ao tratamento prestado
ao consumidor”; (3) dada a indicação pela perícia de que o dano derivou
do bisturi elétrico, condenou o hospital a ressarcir as despesas
demonstradas do Autor com cuidados com a queimadura, bem como a
pagar R$20.000,00 em reparação por dano moral, com juros a partir do
evento lesivo; (4) condenou o Autor no ônus da sucumbência
relativamente ao médico e à operadora de plano de saúde, fixando
honorários de 10% do valor da causa; (5) compartilhou o ônus da
sucumbência entre o hospital e o Autor.
Em suas razões (fls. 687/94), o Autor insiste na responsabilização
do médico, que agiu com imperícia ao provocar a queimadura na lateral
esquerda da perna do Autor, apesar de a cirurgia ter sido realizada no
joanete de seu pé esquerdo.
O hospital também apelou (fls. 697/713), alegando que (1) “não
foi constatada qualquer inadequação técnica no manuseio pelo [Autor]”
(item 14, fls. 701) e que a queimadura “decorreu de uma fatalidade, cujos
riscos são inerentes a qualquer procedimento em que se use bisturi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elétrico” (item 12, fls. 700), se inscrevendo no “risco que se razoavelmente
se espera” do serviço que descaracterizaria o defeito (CDC 14 § 1o II) e
afastaria a responsabilidade do hospital (CDC 14 § 3o I), e que (2) não
houve dano moral reparável, à medida que seus prepostos agiram de
acordo com a técnica. Além disso, subsidiariamente alega que (3) o valor
de condenação fixado na r. sentença é exagerado; (4) o Autor não provou
os danos materiais, razão por que sua indenização deve ser afastada; (5) os
juros sobre o valor da reparação devem ser contados a partir da citação.
Recursos respondidos (fls. 718/25; 726/37 e 738/44).
É o Relatório.
Recursos tempestivos (sentença disponibilizada em 12.12.2019,
fls. 686, e recursos interpostos em 16.01.2020 e 29.01.2020, fls. 697). O
hospital Réu comprovou o recolhimento do preparo (fls. 714/5). O Autor
conta com gratuidade.
Começo pela Apelação do Autor, que reclama a
responsabilização do médico. O fato do serviço depende da demonstração
de culpa do profissional liberal envolvido (CDC 14 § 4o). No caso dos
autos, a perícia concluiu que a queimadura derivou de defeito do
equipamento, deixando de afirmar contundentemente pela contribuição do
médico no dano:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“3. Trata-se de erro médico ou falha técnica em um equipamento
(placa do bisturi elétrico)?” (fls. 587).
“3. há indícios de falha técnica em equipamento” (fls. 632).
“2 Diga o Sr. Perito se a lesão foi provocada por instrumento
cirúrgico?” (fls. 590).
“2. A queimadura foi consequente a equipamento cirúrgico” (fls.
632).
“4 Houve falha técnica do Bisturi Elétrico ou de quem o
manipulou?” (fls. 591).
“4. Não há dados suficientes para tal resposta” (fls. 632).
À luz da conclusão do especialista, vê-se que a culpa do médico
não foi provada e que sua não responsabilização pelo d. Juiz “a quo” foi
correta.
Passa-se à Apelação do hospital.
Diferentemente
do
profissional
liberal,
o
hospital
tem
responsabilidade objetiva pelos fatos do serviço (CDC 14 “caput”). Assim,
a mera comprovação do dano, nexo causal e conduta do hospital basta para
sua responsabilização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso sob análise, a perícia constatou a relação cabal entre o
uso do bisturi elétrico provido pelo hospital Réu e a queimadura sofrida
pelo Autor:
“9 Conclusão
“a) existe nexo causal determinado entre a intercorrência
cirúrgica do aparelho de bisturi elétrico com a área da
queimadura relatada no membro inferior esquerdo do periciando
[Autor];
“b) existem danos anatômicos e estéticos de magnitude mínima
(em uma escala de quatro elementos: ínfima, mínima, média e
máxima) e permanente decorrente da queimadura havida” (fls.
632).
Informado
por
essa
conclusão
pericial,
devida
a
responsabilização do hospital pela indenização de despesas com a
queimadura, bem como pela reparação dos danos extrapatrimoniais
advindos da lesão. Nesse sentido precedentes deste e. Tribunal, ilustrados
pela seguinte ementa:
“APELAÇÃO. Erro Médico. Ação de indenização. Sentença de
parcial procedência. Preliminar de cerceamento de defesa
afastada. Prova pericial conclusiva no tocante à origem das
lesões, que ocorreu por queimadura elétrica. Defeito na
prestação do serviço. Caracterização do dever de indenizar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inegável o dano moral e o estético suportados. 'Quantum
mantido'. Recursos a que se nega provimento” (Ap.
1086189-67.2014.8.26.0100, Rel. Des. José Rubens Queiroz
Gomes, j. em 29.08.2019 pela 7a Câm.).
Note-se que, embora seja possível que acidentes com bisturi
elétrico como esse ocorram (são inúmeros os precedentes de queimadura
com bisturi elétrico só neste e. Tribunal), o consumidor espera
legitimamente que o emprego desse instrumento seja seguro, do contrário,
não permitiria sua utilização para correção de um joanete e certamente
preferiria outros métodos menos arriscados, não se podendo acolher a
argumentação do hospital de que não se trata de defeito responsabilizável
(CDC 14 § 1o).
Não convence a alegação do hospital de que não houve dano
moral reparável. As fotos juntadas a fls. 68/73 e o trecho da perícia já
mencionado (item 9.b, fls. 632, “b) existem danos anatômicos e estéticos
de magnitude mínima [...] e permanente decorrente da queimadura
havida”) fazem depreender que houve lesão importante à perna esquerda
do Autor, ofensa a seu direito à integridade física que obviamente
representa dano moral merecedor de reparação.
Quanto ao valor da reparação por dano moral, observa-se sua
similaridade ao montante fixado em casos semelhantes, descabendo sua
redução:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
R$15.000,00 por queimadura de 4 cm na raiz da coxa esquerda
de jovem (Ap. 1002874-14.2016.8.26.0152, Rel.
Des. Miguel Brandi, j. em 27.11.2019 pela c. 7a
Câm.);
R$16.000,00 por queimadura que deixou cicatriz na perna da
paciente (Ap. 0025326-68.2009.8.26.0576, Rel.
Des. Mônica de Carvalho, j. em 13.09.2017);
R$20.000,00 por queimadura na região da tíbia da perna direita
(Ap. 1000464-52.2017.8.26.0344, Rel. Des. José
Joaquim dos Santos, j. em 23.07.2019 pela c. 2a
Câm.).
Quanto aos danos materiais, foram demonstrados por meio de
comprovantes de compra de produtos típicos para cuidados com a pele
(gaze, compressa etc., cf. fls. 75/84), concluindo-se que o Autor
desincumbiu-se adequadamente de seu ônus processual (CPC 373 I) e que
o hospital Réu deve arcar com sua indenização (CDC 14 “caput”).
Enfim, quanto ao termo inicial dos juros incidentes sobre a
reparação por dano moral, tratando-se de responsabilidade civil contratual,
os juros devem contar desde a citação. Nesse sentido a jurisprudência:
“2. Ademais, tendo o Tribunal de origem, com base no conjunto
fático-probatório dos autos, reconhecido a responsabilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
médico e, em consequência, do hospital, rejeitando a alegação
de ausência de vínculo entre o profissional e o nosocômio, a
alteração desse entendimento, a fim de excluir a responsabilidade da entidade hospitalar, demandaria o
revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em recurso
especial (Súmula 7/STJ).
“[...]
“4. 'Nos casos de responsabilidade contratual, o entendimento
deste Superior Tribunal é de que os juros de mora sobre os
danos morais, estéticos e patrimoniais incidem a partir da
citação' (AgInt no AREsp 1.272.646/RS, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 2.10.2019
)”.
Destarte, voto pela reforma da r. sentença unicamente quanto ao
termo inicial dos juros, que deverá ser calculado da citação. Os honorários
devem ser aumentados para 15% em razão do desenvolvimento de fase
recursal (CPC 85 § 11).
Isso posto, pelo meu voto, nego provimento ao Recurso do
paciente Autor e dou parcial provimento ao Recurso do hospital Réu.
Luiz Antonio Costa
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/28205
Apelação Cível no 1022939-85.2016.8.26.0554
Comarca: Santo André
Apelante/Apelado: Mauro Vieira Rocha
Apelados: Sul America Companhia de Seguro e Saude S/A, Ace
Seguradora S/A e Augusto César Bravin
Apelado/Apelante: Rede D'Or São Luiz S/A (Unidade Bartira)
Origem: 1a Vara Cível do Foro de Santo André
Juíza: Roberta Hallage Gondim Teixeira
Relator: Luiz Antonio Costa
DECLARAÇÃO DE VOTO
Indenizatória Erro médico Paciente que
sofreu queimadura por bisturi elétrico durante
cirurgia
Médico que também deve ser
responsabilizado, pois era quem operava o
aparelho e deveria ter percebido a falha do
instrumento Responsabilidade solidária da
denunciada, pois embora a apólice seja “à
base de reclamações com notificação”, o que
importa para efeito de cobertura é a época do
evento e tal se deu durante a vigência do
contrato, não se operando a prescrição

Responsabilização solidária com o hospital,
nos termos da condenação fixada na
sentença Recurso do autor, por meu voto,
provido em parte, mantido o voto do relator
sorteado quanto ao parcial provimento do
recurso do hospital.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.
Sem
embargo
do
inconfundível
conhecimento jurídico do eminente relator, ouso, desta vez, dele
discordar em parte.
Pelo voto do desembargador relator, o
recurso do paciente seria improvido, parcialmente provido o do hospital,
nos seguintes termos:
Ementa Responsabilidade Civil Erro médico
Cirurgia de joanete com bisturi elétrico Queimadura
na lateral da perna
Culpa do médico não
constatada

Indevida
responsabilização
do
profissional (CDC 14 § 4o) Perícia confirmou que
mal funcionamento do bisturi elétrico causou lesão
Responsabilidade objetiva do hospital (CDC 14
“caput”) Reparação de R$20.000,00 adequada
Devida indenização de dano material comprovado
Juros incidentes a partir da citação Recurso do
paciente
improvido

Recurso
do
hospital
parcialmente provido.
Discordo do relator sorteado em apenas
um ponto, qual seja, de que o médico também deve ser
responsabilizado pelos danos sofridos pelo paciente.
Segundo consta, o autor, ao realizar
cirurgia para correção de joanete (hálux valgo) no pé esquerdo, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13/08/2015, sofreu queimadura na perna esquerda devido a placa de
bisturi. Realizou enxerto e, posteriormente, apresentou episódio de
erisipela.
Foi realizada prova pericial, na qual o
perito apresentou as seguintes conclusões:
“a) existe nexo causal determinado entre a
intercorrência cirúrgica do aparelho de bisturi elétrico com a área de queimadura
relatada no membro inferior esquerdo do periciando;
b) existem danos anatômicos e estéticos de
magnitude mínima (em uma escala de quatro elementos: ínfima, mínima, média e
máxima) e permanente decorrentes da queimadura havida;
c) não foram constatados, na presente perícia,
danos funcionais e/ou laborativos que pudessem ser atribuídos, única e
exclusivamente, à queimadura reclamada” (fl. 632).
Entendo haver responsabilidade também
do cirurgião, ainda que regressivamente possa eventualmente ser
ressarcido pelo hospital, pois era ele quem operava o aparelho e deveria
ter percebido a falha do instrumento.
Em outras palavras, o aparelho, sozinho,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não causou os ferimentos ao paciente, mas pela prática de ato do
médico, que negligentemente não notou que placa do aparelho estava
queimando a perna do autor.
Se havia um defeito do bisturi, eventual
debate é res inter alios, a ser discutida entre os réus em demanda
própria, e não justifica deixar o bisturi apoiado em cima do paciente.
Assim, entendo que o médico corréu
também deve ser responsabilizado pelos danos experimentados pelo
autor.
Os danos materiais equivalentes a R$
1.078,15 foram comprovados nas fls. 74/84, cabível a condenação
solidária do médico em tal quantia, porém, como bem entendeu o juiz,
não houve demonstração dos aludidos lucros cessantes.
No que tange aos danos morais, já se
decidiu que o juiz deve ser a um só tempo razoável e severo, pois só
assim atenderá a finalidade de compensar e dar satisfação ao lesado e
de desincentivar a reincidência. A indenização deve ser razoavelmente
expressiva, sem que seja fonte de enriquecimento (Apelação Cível
253.723-1, Des. José Osório, JTJ-Lex 199/59).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com o intuito de atingir esse equilíbrio o
julgador deve recorrer ao princípio da proporcionalidade ou da
razoabilidade, como pondera Flávio Tartuce: “Se, por um lado, deve
entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para
futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar
enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o
princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade na fixação do
quantum indenizatório” (Manual de Direito Civil, Editora Método, 1a ed.,
pg. 434).
Os danos morais no valor de R$ 20.000,00
fixados na sentença são razoáveis às circunstâncias do caso, razão
pela qual a hipótese é de condenação solidária do médico com o
hospital em tal quantia.
Condenado o médico a indenizar o
paciente, passo à análise da lide secundária.
É certo que a apólice negociada entre o
médico e a seguradora (no 17.78.0047238.12), a qual vigorou entre
13/02/2015 e 13/02/2016 (fls. 354/356), foi “à base de reclamações com
notificação” (afirmação não impugnada pelo médico), proposta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
presente demanda tão somente em setembro de 2016, sem notícia de
eventual nova contratação de apólice em período posterior.
Contudo, o que importa para efeito de
cobertura é a época do evento que e tal se deu durante a vigência do
contrato (queimadura sofrida na cirurgia realizada em 13/08/2015),
pouco importando tenha a ação sido ajuizada depois da vigência do
contrato, pois entre a responsabilização do réu, que estaria ocorrendo
agora, e a busca por ação regressiva, não ocorreu qualquer prazo
prescricional.
Assim, a hipótese é de responsabilização
solidária da denunciada pela condenação sofrida pelo denunciante,
respeitados os limites da apólice.
2.
Ressalvando,
portanto,
a
douta
convicção do desembargador relator, ouso, desta vez, dele discordar em
parte, pois, segundo o meu voto, a hipótese é de parcial provimento do
recurso do autor para condenar o médico e a denunciada (respeitados
os limites da apólice) solidariamente com o hospital nas indenizações
fixadas na sentença, inclusive quanto à sucumbência, mantido o voto
do relator sorteado quanto ao parcial provimento do recurso do hospital.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Luís Mário Galbetti
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ ANTONIO SILVA COSTA
11BB9D3A
10
15
Declarações
de Votos
LUIS MARIO GALBETTI
11FA32F8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1022939-85.2016.8.26.0554 e o código de confirmação da tabela acima.